Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante deve ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, com registro do resumo do fato criminoso.

2. Eventual irregularidade na procuração pode ser sanada, mas apenas no curso do prazo decadencial. No caso concreto, considerando que não houve a regularização da representação dentro do prazo decadencial, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.

3. Aplica-se à ação penal privada os princípios da sucumbência e da causalidade, razão pela qual a querelante/recorrente deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que declarou extinta a punibilidade dos fatos, em razão da decadência e condenando a recorrente/querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).